Tribunal: TJPA
Processo: 0000367-44.2006.8.14.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL ?PRELIMINARMENTE REQUER A NULIDADE DO FEITO, PELA INOBSERVÂNCIA DA LEI 11.719/2008 ? Rejeição. Dos autos se verificou que o Superior Tribunal de Justiça, no RHC n°. 26.141/PA, anulou o interrogatório do recorrente e todos os atos decisórios posteriores, em face de ter sido realizada a oitiva em juízo sem a presença do seu defensor. Posteriormente, o juízo procedeu ao interrogatório em 05/08/2010, observando a nova sistemática de realização do interrogatório como último ato processual, vez que as provas testemunhais já estavam nos autos, já que a decisão do STJ era específica no sentido de anular o interrogatório e atos decisórios posteriores, em nada se referindo a realização de oitiva das testemunhas, que inclusive foram ouvidas na presença de defensor público. Assim, devidamente observada a previsão legal do artigo 400, do CPP, cuja redação dada pela Lei 11.719/2008, já que o interrogatório fora realizado ao final da instrução, de forma que devem permanecer hígidos os atos posteriores. Outrossim, verifica-se das alegações finais, que a Defensoria Pública não suscitou a referida, se limitando a aduzir que apresentava suas alegações, no Plenário do Júri, ausente, portanto, a comprovação do efetivo prejuízo, em consonância com o artigo 563, do CPP, bem como o princípio Pas de Nullité Sans Grief, segundo o qual, não haverá nulidade de ato processual que não gere prejuízo para as partes. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA ? Improcedência. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada, através da Certidão de óbito da vítima e Auto de exame cadavérico. Por sua vez, os indícios de autoria, pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Portanto, como se vê, a tese de legítima defesa não restou inequivocamente comprovada nessa fase processual, pelo que não há como reconhecê-la, posto que para sua caracterização, é necessária a presença concomitante de todos os requisitos do artigo 25 do Código Penal. INEXISTÊNCIA DA QUALIFICADORA DO ARTIGO 121, §2°, IV, DO CP ? Impossibilidade. Seu reconhecimento deve ser embasada em provas robustas, de plano, o que não se vislumbra nesse momento. Ademais, tal exclusão deverá ser apreciada pelo Tribunal do Júri. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE PARAGOMINAS
RECORRENTE: AMARILDO SOBRINHO DA SILVA
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0000367-44.2006.8.14.0039
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL -PRELIMINARMENTE REQUER A NULIDADE DO FEITO, PELA INOBSERVÂNCIA DA LEI 11.719/2008 - Rejeição.
Dos autos se verificou que o Superior Tribunal de Justiça, no RHC n°. 26.141/PA, anulou o interrogatório do recorrente e todos os atos decisórios posteriores, em face de ter sido realizada a oitiva em juízo sem a presença do seu defensor. Posteriormente, o juízo procedeu ao interrogatório em 05/08/2010, observando a nova sistemática de realização do interrogatório como último ato processual, vez que as provas testemunhais já estavam nos autos, já que a decisão do STJ era específica no sentido de anular o interrogatório e atos decisórios posteriores, em nada se referindo a realização de oitiva das testemunhas, que inclusive foram ouvidas na presença de defensor público. Assim, devidamente observada a previsão legal do artigo 400, do CPP, cuja redação dada pela Lei 11.719/2008, já que o interrogatório fora realizado ao final da instrução, de forma que devem permanecer hígidos os atos posteriores. Outrossim, verifica-se das alegações finais, que a Defensoria Pública não suscitou a referida, se limitando a aduzir que apresentava suas alegações, no Plenário do Júri, ausente, portanto, a comprovação do efetivo prejuízo, em consonância com o artigo 563, do CPP, bem como o princípio
Pas de Nullité Sans Grief
, segundo o qual, não haverá nulidade de ato processual que não gere prejuízo para as partes.
MÉRITO: ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA - Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada, através da Certidão de óbito da vítima e Auto de exame cadavérico. Por sua vez, os indícios de autoria, pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Portanto, como se vê, a tese de legítima defesa não restou inequivocamente comprovada nessa fase processual, pelo que não há como reconhecê-la, posto que para sua caracterização, é necessária a presença concomitante de todos os requisitos do artigo 25 do Código Penal.
INEXISTÊNCIA DA QUALIFICADORA DO ARTIGO 121, §2°, IV, DO CP - Impossibilidade.
Seu reconhecimento deve ser embasada em provas robustas, de plano, o que não se vislumbra nesse momento. Ademais, tal exclusão deverá ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão foi presida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE PARAGOMINAS
RECORRENTE: AMARILDO SOBRINHO DA SILVA
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0000367-44.2006.8.14.0039
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por
AMARILDO SOBRINHO DA SILVA,
contra decisão do Douto Juiz de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Paragominas.

Consta da denúncia que no dia 20 de janeiro de 2006, por volta das 23h, o ora denunciado, na companhia de 05 (cinco) pessoas não identificadas, empurrou, de surpresa, a vítima e disparou contra ela com um revólver calibre 22m vindo a acertá-la no abdome.

Os autos foram conclusos ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que pronunciou o recorrente Amarildo Sobrinho da Silva, ante a prática delitiva do artigo 121, §2°, IV, do CP.

Inconformado com a decisão, o recorrente pugna preliminarmente pela nulidade absoluta por violação à nova sistemática processual estabelecida após a vigência da Lei 11.719/2008, alegando que o último ato processual é o interrogatório, visando observar os princípios do contraditório e ampla defesa.

No mérito, requer a absolvição, pelo reconhecimento da legitima defesa. Alternativamente, a inexistência da qualificadora do artigo 121, §2°, IV, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a decisão, o recorrente pugna preliminarmente pela nulidade absoluta por violação à nova sistemática processual estabelecida após a vigência da Lei 11.719/2008, alegando que o último ato processual é o interrogatório, visando observar os princípios do contraditório e ampla defesa.
No mérito, requer a absolvição, pelo reconhecimento da legitima defesa. Alternativamente, a inexistência da qualificadora do artigo 121, §2°, IV, do CP.

Inicialmente, esta relatora entende que não merece acolhimento a preliminar suscitada, veja-se: dos autos se verificou que o Superior Tribunal de Justiça, no RHC n°. 26.141/PA, anulou o interrogatório do recorrente e todos os atos decisórios posteriores, em face de ter sido realizada a oitiva em juízo sem a presença do seu defensor e em obediência, fora realizado novo interrogatório em 05 de agosto de 2010, conforme fl. 202.

Posteriormente (fl. 213/214), o juízo
a quo
se manifestou, no sentido de que, fora observada a nova sistemática de realização do interrogatório como último ato processual, vez que as provas testemunhais já estavam nos autos, já que a decisão do STJ era específica no sentido de anular o interrogatório e atos decisórios posteriores, em nada se referindo a realização de oitiva das testemunhas, que inclusive foram ouvidas na presença de defensor público.

Assim, devidamente observada a previsão legal do artigo 400, do CPP, cuja redação dada pela Lei 11.719/2008, já que o interrogatório fora realizado ao final da instrução, de forma que devem permanecer hígidos os atos posteriores.

Outrossim, verifica-se das alegações finais (fl. 234), que a Defensoria Pública não suscitou a referida, se limitando a aduzir que apresentava suas alegações, no Plenário do Júri, ausente, portanto, a comprovação do efetivo prejuízo, em consonância com o artigo 563, do CPP, bem como o princípio
Pas de Nullité Sans Grief,
segundo o qual, não haverá nulidade de ato processual que não gere prejuízo para as partes.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

O recorrente requer sua absolvição pelo reconhecimento da legitima defesa ou exclusão da qualificadora prevista no artigo 121, §2°, IV, do CP.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada, através da Certidão de óbito da vítima (fl. 37) e Auto de exame cadavérico (fl. 38). Por sua vez, os indícios de autoria, pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A tese de legítima defesa arguida, não restou inequivocamente comprovada nessa fase processual, pelo que não há como reconhecê-la, posto que para sua caracterização, é necessária a presença concomitante de todos os requisitos do artigo 25 do Código Penal.

Assim, diante da análise dos autos, a decisão de pronúncia atendeu rigorosamente aos requisitos elencados no artigo 413 do CPP, restando em absoluta consonância com os ditames da lei processual penal, em que exige a prova da materialidade, bem como indícios suficientes de autoria, pois não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade.
Ementa: Recurso penal em sentido estrito Homicídio qualificado Pronúncia Pedido de exclusão das provas colhidas em sede inquisitorial sem a observância do contraditório e da ampla defesa Tratando-se o inquérito policial de procedimento administrativo que gera meros atos investigatórios, a mitigação de tais princípios é medida que se impõe e, sendo procedimentos realizados em conformidade com a sua própria natureza, não há que se falar no afastamento das referidas provas, conforme almejado pelo recorrente -
Alegação de que inexistem nos autos provas suficientemente capazes de ensejar a pronúncia do recorrente Improcedência É sabido que, conforme disposto no art. 413, do CPP, para a pronúncia devem insurgir dos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais, in casu, restam devidamente demonstrados, pois tal decisão não tem caráter condenatório, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, ficando a análise meritória restrita ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa
- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(201430153572, 141371, Rel. PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 02/12/2014, Publicado em 03/12/2014)

De igual forma não há como acolher o pedido alternativo de excluir a qualificadora prevista no artigo 121, §2°, IV, do CP, posto que sua retirada deve ser embasada em provas robustas constante dos autos, o que não se vislumbra nesse momento. Ademais, tal exclusão deverá ser apreciada pelo Tribunal do Júri, conforme manifesta-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2018.01344857-09, 188.174, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-05, Publicado em 2018-04-10)

Assim, as teses devem ser arguidas perante o Tribunal do Júri, Juízo competente para processar e julgar crimes desta natureza.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia contra o recorrente, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.
DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS
RELATORA